Tribunal: TCU
Processo: 003.168/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou procedente representação sobre suposta indevida restrição à competitividade em pregão eletrônico para o registro de preços cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada em soluções de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de Pedidos de Reexame interpostos pelas empresas Edge Technology Ltda., Flashsec Comércio e Serviços de Informática Eireli - EPP e ISI - Informações e Soluções Inovadoras Ltda. contra o Acórdão 1829/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 285 e 286 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame em tela, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação: 9.2.1. às empresas recorrentes, Edge Technology Ltda., Flashsec Comércio e Serviços de Informática Eireli - EPP e ISI - Informações e Soluções Inovadoras Ltda.; 9.2.2. à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, mediante remessa do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para que tome conhecimento de seu inteiro teor; 9.2.3. à Juíza da 22a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em complemento às informações que lhe foram prestadas no âmbito do TC Processo 023.387/2018-1 em apenso, fazendo remissão ao Ofício 0324/2018-TCU/Sefti, expedido naqueles autos de Solicitação em 12/7/2018; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) que, tão logo expire o efeito suspensivo que ora incide sobre os subitens 9.10 e 9.11 do Acórdão 1829/2016-TCU-Plenário , comunique o fato à Controladoria-Geral da União em complemento ao subitem 9.12 do referido decisum , fazendo remissão ao Ofício 0611/2016, expedido pela Sefti em 26/7/2016 (peça 228).